Tribunal: STF
Processo: Rcl 33741
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Por meio da Petição nº 40.311/2020, o reclamante relata que, em 13/9/19, o ministro Luiz Fux julgou procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo TRT 3, nos autos do Processo nº 0010897-28.2016.5.03.0096, determinando que outro fosse proferido em consonância com o que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 da repercussão geral).
    Informa que a autoridade reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público ao proferir novo acórdão assim ementado:
    “TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. Ausente a comprovação de efetiva fiscalização do contrato de prestação dos serviços, configura-se a responsabilidade do ente público pelas verbas devidas e inadimplidas pela empresa interposta. (Súmula 331/TST, ADC 16/DF STF, Lei de Licitações e artigos 186, 421 e 927 do CC/2002)” 
    Sustenta “que o TRT mineiro afrontou novamente a decisão do RE 760.931 e também a decisão proferida na presente Reclamação, onde havia sido afastada a possibilidade de responsabilização do Município na ausência de prova da culpa in vigilando.”
    Requer “que seja a 10 ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região instada a cumprir a decisão proferida na presente Reclamação e, por consequência (e de forma derradeira), o entendimento adotado no Recurso Extraordinário 760.931 – Tema 246 da repercussão geral.”
    É o relatório. Decido.
    Depreende-se da decisão do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 31/10/19, a conclusão de que a autoridade reclamada imputou responsabilidade subsidiária ao Município de Unaí sem que houvesse prova taxativa de sua culpa in vigilando. Vide:
    In casu, o juízo reclamado atribuiu ao Município de Unaí responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. Com efeito, constou do acórdão reclamado, in verbis: 
    ‘Na hipótese, a condenação do Município recorrente se deu em razão dele ter sido o beneficiário dos serviços prestados pela reclamante, nos termos da Súmula 331, IV e V, do TST. 
    Verifica-se que a discussão gira em torno da possibilidade de se aplicar o entendimento contido na Súmula 331, IV e V, do TST no caso vertente, em que o tomador dos serviços é um ente público.
    No caso dos autos, não há dúvidas de que o trabalho realizado pela reclamante atendia aos interesses do segundo reclamado (Município de Unaí), tomador dos seus serviços. Logo, competia-lhe não só fiscalizar, zelosamente, o cumprimento dos encargos trabalhistas assumidos pela empregadora, mas também escolher com mais cuidado a empresa com a qual celebra contrato de intermediação. 
      Neste sentido, não se trata de afastar a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas de se analisar se foram observadas as demais regras previstas na referida lei, dentre as quais, destaca-se o artigo 67, que dispõe: Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. § 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. § 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
    Da leitura do dispositivo supra extrai-se que é obrigação do ente público manter um representante fiscalizando a execução do contrato, no que se insere o acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada.
    E mais, se verificada qualquer irregularidade, compete à Administração Pública solicitar da empresa contratada a sua correção. Ainda que se admita que houve diligência na escolha e que foram observados os procedimentos exigidos pela Lei de Licitações, é certo que assim não procedeu a recorrente quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos pela empresa contratada.
    Logo, deve responder pelo prejuízo causado à autora, restando configurada a culpa in vigilando.’ 
    Dessa forma, resta evidenciada a afronta à autoridade de decisão desta Corte dotada de efeitos vinculantes e com eficácia erga omnes.”
    Em novo julgamento a fim de que se observasse o entendimento firmado no julgado paradigma RE nº 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), a 10ª Turma do TRT 3 manteve a condenação do ora reclamante ao pagamento das verbas deferidas na origem com as seguintes razões de decidir:
    “(...)
    Como cediço, não se exaure a responsabilidade da Administração Pública, tomadora de serviços, com a conclusão de regular procedimento licitatório. Cabe-lhe a obrigação legal de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato firmado com a prestadora de serviços, inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas, assumidas por ocasião da contratação. 
    Nesse diapasão, pode e, sobretudo, deve o ente estatal exigir garantias, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, reter créditos até o limite de eventuais prejuízos, ou até mesmo, rescindir o contrato, unilateralmente, na hipótese de seu descumprimento (arts. 29, IV, 54, 55, XIII, 56, 58, III e IV, 67, 77 e 78, I e VIII, 79, I, 80, IV, 87 e 88 da Lei de Licitações), de modo a afastar eventual culpa in vigilando. 
    O artigo 67 da Lei nº 8.666/93 determina que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister, o qual deve exigir da prestadora de serviços contratada a comprovação do regular recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, aferindo ainda, a regularidade da situação dos empregados e do contrato. 
    Acontece que tal contexto não se visualiza no processado, o qual evidencia falta de fiscalização do município no cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, situação que configura a culpa in vigilando.
    O Município de Unaí se limitou a apresentar certidões referentes à certidão negativa de débitos trabalhistas da primeira ré (ID. 7dba65e), o que é insuficiente para demonstrar que empreendeu efetiva fiscalização da avença. 
    O mesmo se diga com relação ao Relatório de Gestão Fiscal anexado no ID. 18e4814, datado de 31/08/2016, que apenas demonstra a receita e dívidas do município, sem sequer fazer referencia a empresa empregadora da autora. 
    Não há sequer comprovação de que o ente federativo tenha promovido a retenção de valores devidos à primeira reclamada, quando esta deixou de pagar os salários devidos a seus empregados e a não depositar o FGTS, como ocorreu no caso dos autos. 
    Outrossim, não há outros documentos que apontam a fiscalização relativa aos direitos dos trabalhadores, como a contraprestação devida. 
    A fiscalização nesses moldes é imprescindível, pois é ônus de prova do ente público demonstrar e comprovar que não incorreu em culpa in vigilando. Ou seja, cabe ao ente público, tomador de serviço, o ônus da prova da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços terceirizado, com o fim de afastar a culpa in vigilando.” (eDoc. 29, grifos no original) 
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Da análise do trecho destacado do acórdão impugnado pela presente petição, verifico que, diferentemente do acórdão cassado pelo ministro Luiz Fux, a responsabilização subsidiária do ente público não foi procedida de forma automática, mas a partir da apreciação das provas juntadas aos autos e indicadas expressamente nos fundamentos da decisão. 
    Assim, entendo que foram exauridos os efeitos da decisão proferida pelo Min. Luiz Fux na presente reclamatória, devendo eventual inconformismo com a solução dada ao Processo nº 0010897-28.2016.5.03.0096 ser manifestado pelos meios recursais ordinários, no âmbito do qual deverá a Justiça do Trabalho observar o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Ante o exposto, indefiro o pedido para que a 10 ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região seja instada a cumprir a decisão proferida pelo ministro Luiz Fux. Prejudicada a análise de tutela provisória formalizada no e-Doc 34.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente